Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716387-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: BEM ESTAR CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o intuito de efetivar a penhora dos valores eventualmente repassados à agravada (proc. no 0715881-22.2019.8.07.0007, ID no 91084533). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante narra que após a realização de várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos registrados em nome da agravada, ainda não obteve êxito em receber os valore que lhes são devidos. 3. Esclarece que a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito contribuiria para o recebimento dos valores pretendidos, uma vez que muitas transações comerciais atualmente são realizadas utilizando esse método de pagamento. 4. Defende que não tem acesso aos dados bancários da agravada, tampouco condições de verificar os meios de pagamento e com quais “Fintechs” estaria mantendo relacionamento, o que justificaria o pedido de expedição de ofício, que já se mostrou eficaz em outros processos da mesma natureza. 5. Sustenta que a adoção de medidas atípicas, a exemplo da restrição da agravada a linha de crédito, representaria mecanismo de coação para obrigá-la a adimplir a obrigação assumida. Tece considerações sobre as atividades comerciais que desenvolve e alega que a decisão estaria desprovida de fundamentação adequada. 6. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a expedição dos ofícios pleiteados e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 25857530, págs. 1-2). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 12. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou determinar a expedição de ofícios com o intuito de localizar bens, direitos, contratos e ativos dos devedores que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. O processo de execução foi ajuizado em 9/10/2019 e desde então foram deferidas as diligências pleiteadas pelo credor (Bacenjud, ID no 56023891, págs. 1-3; e-RIDFT, ID no 56023893, págs. 1-3 e Renajud, ID no 56023894). Porém, não foram suficientes para a satisfação do crédito que embasa a demanda originária. 16. A reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. 17. Eventual relacionamento entre a agravada e as empresas de cartão de crédito, cujas operações são realizadas, em regra, mediante repasses eletrônicos por meio da conta bancária, poderia ter sido identificado na ocasião em que foi efetivada a pesquisa de ativos no Sisbajud (ID no 85622480). Logo, não há elementos mínimos que indiquem a efetividade da medida. 18. Quanto às medidas atípicas mencionadas pela agravante, ao contrário do que sustenta, eventual limitação da agravada ao crédito apenas serviria para inviabilizar ainda mais as chances de receber os valores que lhes são devidos. 19. A grande maioria das empresas faz uso das linhas de crédito como capital de giro, para adquirir mercadorias, realizar pagamento de fornecedores, dentre outros. Impedir que a agravada utilize esse mecanismo poderia comprometer as suas atividades, já que ainda consta como ativa perante a Receita Federal e, consequentemente, prejudicaria os interesses da própria credora. 20. No que tange à alegação de que a decisão estaria desprovida de fundamentação adequada, o julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2 e AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico os pressuposto legais necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 23. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO